Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752386-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO SOARES PEREIRA, DANIEL SOUZA VOLPE, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA EMBARGADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, DANIEL SOUZA VOLPE, DIEGO SOARES PEREIRA, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator